Tribunal: STF
Processo: Rcl 59936
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por F.P.B., representada por R.M.P., contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.19.005038-5/012, mediante a qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    A parte reclamante aduz que não configura erro grosseiro a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra a decisão que negou seguimento o recurso extraordinário no TJMG, uma vez que a autoridade reclamada fundamentou o juízo de inadmissibilidade do recurso tanto no inc. I, quanto no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    No ponto, argumenta que 



    “[e]m face da negativa caberiam dois recursos, o Agravo interno com base no art. 1.021 do CPC e Agravo em Recurso Extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC. 



    Assim, como o próprio Presidente deixou a opção em sua decisão, foi proposto o Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário do art. 1.042 do CPC.



    Agora, em uma decisão inesperada, o douto Desembargador, decidiu novamente denegar o Agravo em Recurso Extraordinário, dizendo que foi um erro grosseiro por parte deste profissional. Pois deveria ter sido interposto o Agravo Interno, ao invés do Agravo em Recurso Extraordinário. Com a máxima vênia, mas a decisão não pode subsistir! Uma vez que, se a própria decisão do tribunal mineiro não é assertiva ao delimitar qual recurso pode ser proposto, não pode a decisão agora retirar do jurisdicionado o direito do mesmo interpor um recurso que é cabível.”



    A parte reclamante indica as Súmulas nº 640 e 727 do Supremo Tribunal Federal como reforço de sua tese quanto ao cabimento da presente reclamação para preservação da competência do STF para revisar a inadmissibilidade de recurso extraordinário assentado pelo órgão a quo fora da hipótese da sistemática da repercussão geral.



    Requer que seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e determinando o envio dos autos do Processo nº 1.0000.19.005038-5/012 ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, no Processo nº 1.0000.19.005038-5/012, contra acórdão do TJMG que manteve decisão interlocutória que reconheceu o direito à gratuidade de justiça ao executado em ação de execução de alimentos, foi interposto recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. a, da CF/88, mediante o qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI e 93, inc. IX, da CF/88 e aos arts. 98, § 2º e 99 do Código de Processo Civil.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos:



    “No que tange à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República, é imperioso que seja negado o acesso à instância superior, nos termos do disposto no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que, encontrando-se o acórdão fundamentado, o tema em apreço subsome-se perfeitamente ao que já se decidiu no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com os efeitos da repercussão geral, quando do julgamento do AI nº 791.292/PE (Tema nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa abaixo se transcreve:



    [...]



    No que concerne à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, a matéria se subordina ao que foi decidido no julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que negada repercussão geral à questão, por se tratar de questão infraconstitucional.



    [...]



    Por fim, quanto à questão remanescente referente à alegada ofensa aos artigos 98, §2º, e 99 do Código de Processo Civil, o recurso também não reúne condições de prosseguir, por ser impróprio o debate em torno das normas de direito federal, uma vez que não encontra sede na via eleita, que é destinada à pacificação de controvérsias surgidas em torno da aplicação e exegese de normas da Constituição da República (cf. RE nº 1269634/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/06/2020).



    Diante do exposto: 



    a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, quanto às matérias alcançadas pelos Temas nos 339 (AI nº 791.292/PE) e 660 (ARE nº 748.371/MT); 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, quanto à questão remanescente.” (grifo nosso)



    Registro que não há teratologia na aplicação das teses dos Temas nºs 339 e 670 para negar admissibilidade ao recurso extraordinário por alegada violação aos arts. 93, IX e 5º, XXXVI, da CF/88; não tendo a parte reclamante sequer desenvolvido argumentos na peça vestibular a fim de infirmar o entendimento.



    No tocante à contrariedade aos arts. 98, § 2º e 99 do Código de Processo Civil, também não há competência do Supremo Tribunal Federal a ser preservada pela via da reclamação, uma vez que a matéria suscitada não se subsome à regra da al. a do inc. III do art. 102 da CF/88, dispositivo esse em que fundada a pretensão recursal. Vide:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente